Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-48.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM ADAPTADOR DE TOMADA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 39 TUJ. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a ré a fornecer o carregador correspondente ao smartphone adquirido, além de indenizá-lo pelos danos morais experimentados. Em suas razões, o recorrente sustenta que houve violação ao dever de informação, e que a prática configura venda casada. Requer a reforma da sentença, de modo que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 64771383).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da comprovação de hipossuficiência financeira pelos documentos id. 64984114. Gratuidade de justiça concedida.
3.A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990).
4.O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé.
5. No caso dos autos, o fornecedor cumpriu sua obrigação de prestar informação adequada quanto à ausência de carregador e fones de ouvido, já que foi amplamente divulgado na mídia, além de anunciado de forma expressa no site e na caixa do produto, que o adaptador de tomada não consta no conteúdo adquirido, mas tão somente o cabo de USB-C Lightning compatível com adaptadores correspondentes a portas e computador.
6. Portanto, não há qualquer violação ao art. 39, I, do CDC, uma vez que a informação foi amplamente divulgada, cabendo ao consumidor a escolha do produto que melhor lhe atende. Não há, no caso, violação de direito básico do consumidor ou prática abusiva capaz de ensejar indenização por danos morais ou materiais, em especial pelo fornecimento de adaptadores compatíveis por outros fabricantes. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais sumulou o tema: "A venda de smartphone desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva." (Súmula no 39).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9099/95.